Tribunal: STF
Processo: ADI 2633
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA:   - DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS:
COMPETÊNCIAS, SEGUNDO O MODELO FEDERAL: TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TEXTOS DE
LEGISLAÇÃO ESTADUAL (DE RORAIMA).
        ALEGAÇÃO DE QUE IMPLICAM
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 71, II, e 75, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
 SUBTRAINDO, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMPETÊNCIAS
DECORRENTES DO MODELO FEDERAL: T.C.U.
        MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO RISTF).
1.     Estão suficientemente demonstrados os requisitos
da plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris") e do
"periculum in mora".
2.     Os precedentes da Corte, referidos na
inicial, seja na concessão de medidas cautelares (uma delas sobre
textos legislativos de Roraima - ADI nº 1.140), seja em julgamentos
de mérito, tornam bem clara a conclusão, nesse sentido.
3.     Medida Cautelar deferida, para se suspender, até julgamento
 final, a
eficácia das expressões "Assembléia Legislativa, Câmaras Municipais,
Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual", constantes do
artigo 1º, inciso II, e "Assembléia Legislativa, Câmaras Municipais,
Tribunal de Justiça e Ministério Público Estadual e entidades
constantes das alíneas "a" e "b" inciso I do Art. 1º desta Lei",
constantes do art. 38, "caput", ambos da Lei Complementar nº 06, de
06.06.1994, do Estado de Roraima, na redação dada pela Lei
Complementar nº 12, de 11.09.1995, do mesmo Estado, bem como - da
alínea "a" do inc. II do art. 1º, e da expressão "e entidades
constantes da alínea "a" inciso II do art. 1º desta Lei", constante
do art. 38, ambos da Lei Complementar nº 06/94, em sua redação
original.